Tribunal: TJMT
Processo: 1014719-34.2018.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014719-34.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 07.123.895/0001-09 (APELADO), WILLIAM ROBERT NAHRA FILHO - CPF: 007.783.489-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. APREENSÃO DE MERCADORIAS. PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO MERCANTIL. TRANSPORTE DE INSUMOS PARA USO PRÓPRIO. NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS. NULIDADE DA AUTUAÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pleito inicial em ação declaratória, decretando a nulidade da certidão de dívida ativa e determinando a liberação de mercadorias e veículo apreendidos mediante lavratura de termo de apreensão e depósito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se o recurso é tempestivo; e (ii) se há legalidade na apreensão de mercadorias quando prestadora de serviços não contribuinte do ICMS transporta insumos próprios para execução de serviços tributados pelo ISS.

III. Razões de decidir

3.
Consoante entendimento firmado no IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (tema 2/TJMT), desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, não há ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado.

4.
A legislação estadual expressamente exclui da incidência do ICMS as operações realizadas por prestadores de serviços quando os bens se destinam ao uso próprio.

5. A empresa apelada é prestadora de serviços, não contribuinte do ICMS, e transportava bens de seu uso exclusivo, não havendo circulação jurídica de mercadorias.

6. Apresentada documentação idônea para acobertar o transporte e comprovar a legalidade da operação, deve ser afastada a apreensão de mercadorias e a infração tributária.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. A mera transferência física de bens sem mercancia não configura fato gerador do ICMS; 2. A apreensão de mercadorias é medida ilegítima quando ausente infração tributária material e demonstrada a regularidade da operação mediante documentação idônea”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 7.098/1998, arts. 4º, V, e 45, III, “a”; CPC, arts. 183 e 220.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Seção de Direito Público, j. 19.09.2019; TJMT, N.U 1022305-49.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.10.2025; Súmula 323 do STF.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória n. 1014719-34.2018.8.11.0041 ajuizada por
CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA.,
julgou procedente o pleito inicial, “
para declarar a nulidade da CDA 20181006406
”, confirmando a decisão liminar que determinou a liberação das mercadorias e do veículo apreendidos na lavratura do TAD n. 1135117-4.

Em suas razões recursais, a parte apelante Estado de Mato Grosso alega que a autuação fiscal foi legítima, uma vez que foi constatada irregularidades na documentação fiscal apresentada.

Argumenta que, segundo o Termo de Apreensão e Depósito, a mercadoria estava desacompanhada de documentação que a destinasse ao Estado de Mato Grosso, sendo que os documentos fiscais apresentados indicavam como destino das mercadorias as cidades de Campo Grande/MS e Londrina/PR.

Sustenta, ainda, que a parte apelada não teria apresentado instrumento particular devidamente registrado, celebrado entre as partes, razão pela qual, na ausência de um documento formal que comprove os termos acordados, ficaria difícil sustentar a alegação de que a apelada atuava apenas como prestadora de serviços.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito inicial.

Contrarrazões no Id. 314233903, em que a parte apelada arguiu preliminarmente a intempestividade recursal e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pela desnecessidade de sua intervenção no feito
(Id. 317420373).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória n. 1014719-34.2018.8.11.0041 ajuizada por Centrallimp Limpeza e Serviços Ltda.
,
julgou procedente o pleito inicial, “
para declarar a nulidade da CDA 20181006406
”, confirmando a decisão liminar que determinou a liberação das mercadorias e do veículo apreendidos na lavratura do TAD n. 1135117-4.

Na origem, a autora alegou que não é contribuinte de ICMS, sendo prestadora de serviços de limpeza e conservação, tributada exclusivamente pelo ISSQN, e que transportou produtos de limpeza para execução de contrato de prestação de serviços com a Universidade Federal de Mato Grosso, acompanhados das respectivas notas fiscais de aquisição, declaração de transporte de bens e demais documentos comprobatórios.

O d. Juízo de origem julgou procedente o pleito inicial. Destacam-se as seguintes razões de decidir:

“[...]

Dessa forma, não há dúvida de que a mera transferência física de bens do mesmo contribuinte sem que haja mercancia não constitui fato gerador do ICMS, uma vez que nessa hipótese, não se verifica a existência de atividade mercantil e nem a mudança de titularidade.

À vista disso, o certo é que não houve a incidência de fato gerador do ICMS, já que restou incontroverso que a requerente, além de não ser contribuinte de ICMS, demonstrou que os objetos transportados eram de sua propriedade, em veículo próprio, e que seriam utilizados para o desenvolvimento de sua atividade fim, qual seja, serviços de limpeza, de tal sorte que não houve a comercialização, mas tão somente a circulação da mesma.

Assim, a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto, já que sequer teve sua incidência, inexistindo, ainda, qualquer descumprimento a obrigação acessória.”

(Id. de origem 172061853).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso apresentou o presente recurso de apelação, que passo à análise.

1. DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO.

Em sede preliminar, a parte apelada aduz a intempestividade do recurso, eis que “
o prazo para interposição do recurso encerrou-se em 28/01/2025, conforme certificado nos autos. No entanto, o recurso somente foi protocolado em 12/02/2025, ou seja, 15 dias após o prazo final
”.

Conforme previsão do art. 183 do CPC, os entes públicos “
gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal
”.

Sob essa ótica, o Estado de Mato Grosso teve ciência da intimação da sentença em
06.12.2024
, de modo o que o início da contagem recaiu no primeiro dia útil subsequente, qual seja.
09.12.2024
(segunda-feira).

Considerando ainda a suspensão processual em razão do recesso forense (20.12.2024 a 20.01.2025) prevista no art. 220 do CPC, o prazo recursal em dobro somente se encerraria em
18.2.2025.

Como o recurso foi interposto em
12.2.2025
, não há que falar em intempestividade.

Assim,
rejeito a preliminar
.

2. DO MÉRITO.

O cerne da controvérsia recursal reside em apurar a legalidade da autuação fiscal e da apreensão de mercadorias realizada pelo Estado de Mato Grosso, consubstanciada no TAD nº 1135117-4.

O referido TAD, lavrado em 20.5.2018, foi fundado na apreensão de mercadorias desacompanhadas de documentação idônea para a operação, tendo por penalidade o art. Art. 45, inciso III, alínea 'a' da Lei 7.098/98, com as seguintes informações complementares:

“[...]

- DECLARAÇÃO DE TRANSPORTE DE BENS POR NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS SEM REGISTRO EM CARTORIO E SEM RECONHECIMENTO DE FIRMA DA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA SUA EMISSÃO, CONFORME PREVE O ARTIGO 221 DO CODIGO CIVIL.

- CONTRATO Nº 054/FUFM/2016 SEM REGISTRO EM CARTORIO E SEM REGISTRO DE FIRMA DA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA SUA EMISSÃO.

- ALTERAÇÃO

DO CONTRATO CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA.SEM REGISTRO

[...]

Portanto, conforme documentação acima mencionada, a mercadoria está desacobertada de documentação fiscal que a destine ao Estado de Mato Grosso, estando também desprovida de documento particular munido de fé pública entre as partes para garantir a integridade das informações contidas no contrato supostamente estabelecido entre as partes envolvidas já que não constam reconhecimento de firma na assinatura constante nos documentos entre as partes, estando também desprovido de registro em cartório público
.”
(Id. de origem 13410423, p. 03)

A respeito da apreensão de mercadorias, este e. Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Respetivas (IRDR) n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (tema 2), firmou entendimento no sentido de que “
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual”.
(TJMT, N.U 1012269-81.2017.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Seção de Direito Público, Julgado em 19/09/2019, Publicado no DJE 08/10/2019).

Do julgado acima, conclui-se que:
(I)
a súmula 323 do STF proíbe a utilização da apreensão de mercadorias quando essa é usada como meio coercitivo para a cobrança de débitos pretéritos; (
II)
não há ilegalidade de apreensão para coibir infrações contínuas, desde que esteja estritamente relacionada à operação fiscalizada e ausente a cobrança de valores pretéritos;
(III)
isso inclui as situações exemplificativas em que:
a)
ausente a documentação fiscal;
b)
a mercadoria está desacompanhada

do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; e
c)
o ICMS não é recolhido devido ao regime especial do contribuinte, em conformidade com a legislação estadual.

Conforme se extrai do referido TAD, a parte apelada apresentou as respectivas notas fiscais do produto, bem como a “Declaração de Transporte de Bens por Não Contribuinte do ICMS”, em que consta a prestação de serviços de limpeza, operação sujeita apenas à tributação por ISS, para atendimento ao contrato n. 054/2016, firmado com a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).
(Id. de origem 13410423, p. 18 e 19).

Como cabalmente demonstrada pela parte apelada, inexiste qualquer circulação de mercadorias, mas mero transporte de insumos e ativo imobilizado para uso próprio da prestadora de serviços.

Neste ponto, a parte apelada portava a documentação que lhe era possível e exigível para comprovar a natureza da operação: (i) as notas fiscais de aquisição dos produtos, o contrato de prestação de serviços com a UFMT, bem como a “Declaração de Transporte de Bens por não Contribuinte do ICMS”.

O próprio art. 4º, inciso V, da Lei Estadual n. 7.098/1998 prevê a não incidência do ICMS em “
operações, efetuadas por estabelecimento prestador de serviços, relativas a mercadorias que tenham sido ou que se destinem a ser utilizadas pelo próprio autor da saída, na prestação de serviço de qualquer natureza, definido em lei complementar como sujeito ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, ressalvadas as hipóteses previstas na referida lei
”.

A alegação de que os contratos administrativos necessitariam de registro em cartório para terem validade perante o Fisco carece de amparo legal, sobretudo quando se trata de contrato público e acessível perante os canais de transparência de um órgão público.

Ainda, a parte comprovou a existência do contrato no Portal de Transparência da Universidade Federal, bem como as notas fiscais dos serviços prestados
(Id. de origem 13410747).

A respeito, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento quanto à impossibilidade de exigência de ICMS de empresas sujeitas à ISS, conforme caso análogo:

“Direito tributário. Mandado de segurança. Icms. Locação de bens móveis. Circulação de veículo inacabado sem crlv. Sanção política. Recurso provido. Segurança concedida.

I. Caso em exame

[...]

3.
A operação realizada configura prestação de serviço de locação de bem móvel, sujeita ao ISS, conforme art. 156, III, da CF/1988, art. 1º e item 3.01 da lista anexa à LC nº 116/2003, não se tratando de circulação de mercadoria para fins de incidência do ICMS.

4. A empresa apelante não é contribuinte do ICMS e, portanto, não pode ser compelida a emitir nota fiscal relativa a esse imposto, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I).

5. A documentação apresentada, contrato de locação, ofício de remessa em locação e declaração de não contribuinte, é idônea para acobertar o transporte da mercadoria, nos termos da regulamentação vigente.

6. A circulação de veículo inacabado sem CRLV é expressamente permitida pela Resolução CONTRAN nº 686/2017, desde que em percurso entre fabricantes, revendedores e clientes finais, como no caso concreto.

7. O IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000 é inaplicável ao caso, pois versa sobre infrações relativas ao ICMS em operações de circulação de mercadorias, não se estendendo à prestação de serviços de locação, tributada pelo ISS.

8. A apreensão do bem como meio de compelir o pagamento de tributo configura sanção política, vedada pela Súmula 323 do STF, violando os princípios da legalidade e proporcionalidade, especialmente quando não demonstrada infração tributária efetiva.

9. A manutenção da apreensão causa prejuízo concreto à impetrante, impedindo o cumprimento de contrato de locação e acarretando ônus indevidos, sem respaldo legal.

[...]”.

(TJMT, N.U 1022305-49.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, a autuação fiscal revela-se desprovida de fundamento jurídico, uma vez que ausente o fato gerador do ICMS. A empresa apelada não praticou operação mercantil, não promoveu a circulação jurídica de mercadoria e não descumpriu qualquer obrigação tributária principal ou acessória, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor fixado pelo juízo de origem, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025